Tribunal: TJPA
Processo: 0800494-40.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800494-40.2020.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES DE PORTARIA. CONVOCAÇÃO PARA EXERCÍCIO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. DESVIO DE FUNÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática proferida em Apelação Cível que negou provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo integralmente a sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Pará – SINTEPP.

2.A ação originária foi proposta com o objetivo de impedir a convocação de agentes de portaria para o exercício de atividades de vigilância patrimonial durante a suspensão das aulas presenciais decorrente da pandemia da COVID-19, sob alegação de desvio de função, exposição indevida a risco sanitário e violação aos princípios da Administração Pública, cumulada com pedido de condenação por danos morais coletivos.

3.A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para confirmar a tutela provisória, determinar a abstenção de convocação dos agentes de portaria para atividades estranhas às atribuições do cargo e condenar o Município de Barcarena ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

4.No agravo interno, o Município sustentou a inexistência de desvio de função, a legitimidade administrativa da convocação dos servidores, a violação ao princípio da separação dos poderes, a ausência de comprovação do dano moral coletivo e a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em sentença supostamente ilíquida. Requereu a anulação da decisão monocrática para submissão do recurso ao órgão colegiado e, subsidiariamente, o provimento da apelação para reforma integral da sentença.

5.O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.Há quatro questões em discussão: (i) saber se a convocação de agentes de portaria para atividades de vigilância patrimonial durante a pandemia caracterizou desvio de função; (ii) saber se o controle judicial exercido no caso concreto violou o princípio da separação dos poderes; (iii) saber se a conduta administrativa ensejou dano moral coletivo indenizável; e (iv) saber se é válida a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação em sentença que reconheceu dano moral coletivo em valor certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.A decisão agravada assentou que as atribuições do cargo de agente de portaria restringem-se ao controle de acesso e orientação de público, não se confundindo com atividades de vigilância patrimonial ostensiva. A convocação dos servidores para permanência em prédios escolares vazios durante a suspensão das aulas caracterizou alteração substancial das funções legalmente previstas para o cargo, configurando desvio de função em afronta ao art. 37 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

8.O controle jurisdicional realizado não implicou ingerência indevida no mérito administrativo, mas mera fiscalização de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública, diante da incompatibilidade entre as atividades desempenhadas e as atribuições legalmente previstas para o cargo efetivo dos servidores convocados.

9.A imposição de trabalho presencial em contexto de crise sanitária global, para desempenho de atribuições estranhas ao cargo e sem adequada proteção, configurou ofensa à dignidade coletiva da categoria profissional, caracterizando dano moral coletivo in re ipsa, legitimando a condenação indenizatória fixada na origem em valor reputado proporcional e adequado às finalidades pedagógica e sancionatória da medida.

10.A alegação de iliquidez da sentença foi afastada, porquanto a condenação por danos morais coletivos foi arbitrada em valor certo e determinado, legitimando a fixação de honorários advocatícios sobre o montante da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

11.As razões deduzidas no agravo interno não demonstraram circunstâncias jurídicas ou fáticas aptas a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção integral
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.“A convocação de servidor público para o exercício de atribuições substancialmente diversas daquelas previstas para o cargo efetivo, especialmente em contexto de crise sanitária e sem respaldo legal específico, configura desvio de função e afronta ao art. 37 da Constituição Federal.”

2.“O controle judicial dos atos administrativos é legítimo quando destinado à verificação da legalidade e compatibilidade das atribuições exercidas pelo servidor público com o cargo para o qual foi investido.”

3.“A exposição indevida de categoria profissional a risco injustificado, mediante imposição de atividades estranhas ao cargo durante situação de emergência sanitária, caracteriza dano moral coletivo in re ipsa.”

4.“A condenação por danos morais coletivos arbitrada em valor certo autoriza a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §3º; CPC, arts. 5º e 6º; CPC, art. 81, §§2º e 3º; CPC, art. 1.026; CC, art. 398; Súmula Vinculante 43/STF; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08206079720248140000 30776703, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público;

Apelação/Remessa Necessária 0804025-72.2019.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08168464520218140006 27475203, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, contra a decisão monocrática de Id. 32720003, proferida no bojo da Apelação Cível que, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos autos da Ação Civil Pública movida por
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA (SINTEPP),
ora agravado.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo SINTEPP pleiteando a suspensão das convocações de agentes de portaria para atividades presenciais durante a pandemia de COVID-19, sob o argumento de desvio de função (vigilância patrimonial), exposição indevida a risco e violação a princípios administrativos, requerendo ainda condenação por danos morais coletivos.

A sentença de primeiro grau julgou procedente em parte a demanda, cujos termos dispositivos transcrevo literalmente:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada por SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ – SINTEPP, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) confirmar a tutela provisória anteriormente concedida (Id. 1639435864); b) determinar que o Município de Barcarena se abstenha de convocar, por qualquer meio, os agentes de portaria para o exercício de atividades estranhas às atribuições do cargo, notadamente vigilância patrimonial; c) condenar o Município de Barcarena ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigíveis monetariamente pelo IPCA, a contar da publicação desta sentença (Súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, sendo devido o percentual de 1% ao mês até 29/08/24 e, após esta data, deverá ser utilizada a taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme redação dada pela Lei nº 14.905/24. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Iniciado o processamento recursal, a apelação interposta pelo Município foi monocraticamente desprovida por este Relator, mantendo-se a sentença em sua totalidade. A ementa da referida decisão monocrática restou assim redigida:

"EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. AGENTES DE PORTARIA. CONVOCAÇÃO PARA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. DESVIO DE FUNÇÃO. RISCO À SAÚDE. DANO MORAL COLETIVO. PERDA DO OBJETO AFASTADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Ação civil pública ajuizada pelo sindicato da categoria em face do Município de Barcarena, objetivando impedir a convocação de agentes de portaria para o exercício de atividades de vigilância patrimonial nas escolas durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia de COVID-19, bem como a condenação do ente público ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. A tutela de urgência foi deferida para suspender as convocações. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, confirmando a liminar, determinando a obrigação de não fazer e condenando o Município ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de dano moral coletivo. O Município apelou, arguindo, preliminarmente, a perda superveniente do objeto pelo retorno das atividades e, no mérito, a inexistência de desvio de função e de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se a cessação do estado de emergência sanitária e o retorno das aulas presenciais implicam na perda superveniente do objeto da ação, considerando a tutela de urgência já deferida; e (ii) saber se a convocação de agentes de portaria para exercer vigilância patrimonial durante a pandemia configura desvio de função e enseja a reparação por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A concessão de tutela de urgência possui natureza precária e provisória, exigindo a prolação de sentença de mérito para sua confirmação definitiva e estabilização dos efeitos. A simples cessação da situação fática que ensejou a liminar não esvazia o objeto da demanda, sendo necessário o provimento final para declarar a ilicitude da conduta e legitimar o afastamento dos servidores no período, evitando prejuízos funcionais.

4.As atribuições do cargo de agente de portaria limitam-se ao controle de acesso e orientação de público, não se confundindo com a vigilância patrimonial ostensiva, que exige porte de arma e treinamento específico. A convocação de servidores administrativos para a segurança de prédios públicos vazios, sem equipamentos de proteção adequados durante uma pandemia, configura evidente desvio de função e violação aos princípios da legalidade e da eficiência administrativa, além de expor a saúde dos trabalhadores a risco injustificado.

5.A conduta da Administração Pública, ao impor aos servidores o exercício de função diversa e perigosa em contexto de crise sanitária, violando direitos fundamentais e sociais, caracteriza dano moral coletivo in re ipsa, sendo devida a indenização para fins pedagógicos e punitivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Súmula Vinculante 43/STF.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível 0823658-69.2022.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.01.2024; TJPA, Agravo de Instrumento 0820607-97.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0804025-72.2019.8.14.0040, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 06.10.2025; TJPA, Apelação/Remessa Necessária 0800843-33.2021.8.14.0097, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 29.07.2024."

Inconformado com a decisão monocrática, o Município de Barcarena interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 34319499), SUSTENTANDO, em suas razões, a inexistência de desvio de função, afirmando que as atividades de controle de acesso seriam inerentes ao cargo, independentemente do período letivo.

Alega violação ao princípio da separação dos poderes, defendendo que a convocação inseria-se no juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

Refuta a condenação em danos morais coletivos por ausência de prova de abalo à coletividade e questiona a fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

Ao final, requereu o provimento do recurso, para que seja anulada a decisão monocrática, determinando-se o julgamento colegiado pela 2ª Turma de Direito Público;

Subsidiariamente, o provimento do recurso de apelação, com a integral reforma da sentença de primeiro grau, para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando-se o reconhecimento de desvio de função, a obrigação de não fazer e a condenação ao pagamento de dano moral coletivo.

Requereu, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%, com a inversão dos ônus sucumbenciais, em razão da reforma integral da sentença.

Devidamente intimado, o agravado SINTEPP apresentou contrarrazões (Id. 35101165), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno.

A controvérsia reside na legalidade da convocação de agentes de portaria para exercerem a vigilância de prédios escolares durante a suspensão das aulas na pandemia, e na configuração de dano moral coletivo decorrente dessa conduta.

Adianto que as razões recursais não possuem força para desconstituir os fundamentos da decisão monocrática ora fustigada.

No que tange ao desvio de função, a tese do agravante de que as atividades seriam inerentes ao cargo não subsiste ao exame técnico. Como assentado no decisum impugnado, o cargo de agente de portaria pressupõe o fluxo de pessoas e a dinâmica escolar.

Nessa perspectiva, durante o período de suspensão total das aulas por decreto sanitário, a convocação dos servidores para permanecerem em unidades vazias transmudou sua atribuição para a guarda e vigilância patrimonial ostensiva — função típica de vigia, para a qual não prestaram concurso nem possuem treinamento, incorrendo em evidente afronta ao art. 37 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL . MOTIVAÇÃO GENÉRICA DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL DESVIO DE FINALIDADE. CONTROLE JUDICIAL DO ATO DISCRICIONÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão de primeiro grau que suspendeu, em sede de tutela de urgência, o ato de remoção do servidor público HÉRCULES AGUIAR LIMA, policial penal lotado em Santarém/PA, para Itaituba/PA, diante de indícios de desvio de finalidade e ausência de motivação objetiva do ato administrativo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o ato administrativo de remoção do servidor possui motivação suficiente e compatível com os princípios constitucionais da Administração Pública; e (ii) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu a remoção. III. RAZÕES DE DECIDIR A Administração Pública detém discricionariedade para remover servidores no interesse do serviço público, mas essa prerrogativa encontra limites nos princípios da legalidade, finalidade, motivação e razoabilidade . O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando há indícios de ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, especialmente em casos de ausência de motivação adequada ou motivação genérica. A remoção do servidor agravado coincidiu com a transferência, na direção oposta, de outro servidor sob a mesma justificativa de "necessidade do serviço", o que gera dúvida razoável quanto à real finalidade do ato. A motivação do ato de remoção, conforme os elementos constantes nos autos, revela-se insuficiente e genérica, contrariando o entendimento consolidado no STJ e neste TJPA de que a motivação deve ser prévia, explícita, congruente e fundamentada em elementos concretos. O periculum in mora justifica-se diante dos prejuízos pessoais e familiares decorrentes da remoção, sendo inadequado invocar o interesse público para sustentar ato administrativo eivado de vício . A presunção de legalidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por elementos que indiquem sua invalidade, como no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ato de remoção de servidor público, embora discricionário, deve ser motivado de forma clara, específica e compatível com o interesse público, sob pena de nulidade . O controle judicial do ato administrativo é cabível quando identificados indícios de desvio de finalidade ou ausência de motivação adequada. A concessão de tutela de urgência que suspende a remoção de servidor é legítima quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente diante de possível ilegalidade e risco de prejuízos pessoais irreversíveis. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput; CPC, art. 300; Lei nº 9.784/1999, art. 50, § 1º e inc . I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.108.757, Rel . Min. Og Fernandes, j. 01.06 .2021; TJPA, AI 0804910-70.2023.8.14 .0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 21 .08.2023; TJPA, RN 0800163-54.2018.8 .14.0032, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j . 14.06.2021.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08206079720248140000 30776703, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para julgar procedente o pedido de pagamento de diferenças salariais, em razão de desvio de função no âmbito da administração municipal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a compensação financeira ao servidor público municipal por desvio de função, no período em que exerceu atribuições diversas daquelas previstas para seu cargo efetivo, sem a correspondente contraprestação pecuniária. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Demonstrado que o servidor efetivo exerceu, no período de fevereiro/2018 a agosto/2019, função de coordenador de setor, com responsabilidades distintas e superiores às de seu cargo de origem, sem o recebimento da devida gratificação. 4. A nomeação anterior para cargo comissionado e o recebimento de adicional cessaram antes do novo exercício da função de coordenador . 5. O desvio de função impõe o pagamento das diferenças salariais correspondentes, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e em atenção ao princípio da legalidade. 6. Parcial provimento do agravo interno, para delimitar o período indenizável ao intervalo entre fevereiro/2018 e agosto/2019 . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 . É devido ao servidor público o pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, devidamente comprovado, ainda que não haja previsão expressa de retribuição para a atividade desempenhada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e incisos II e XIII; CPC, art. 373, II . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.186.584/DF, Rel. Min . Og Fernandes, DJe 18/06/2018; TJPA, ApCiv 0825111-63.2017.8.14 .0301, Rel. Desª Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03/04/2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08040257220198140040 30788112, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/10/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ADMINISTRATIVO C\C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO . PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS DECORRENTE DO DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA 378 STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08008433320218140097 21253315, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 29/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Sobre a alegação de violação à separação dos poderes, o argumento confunde mérito administrativo com controle de legalidade. O Poder Judiciário não interferiu na discricionariedade da gestão, mas limitou-se a verificar a compatibilidade entre os atos praticados e as atribuições legais dos cargos. A continuidade do serviço público não autoriza a Administração a subverter as regras do concurso público nem a expor seus servidores a riscos não previstos em lei sem o devido respaldo de proteção e competência técnica.

A esse respeito, esta Corte de Justiça decidiu em situação semelhante:

Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Fiscalização e atos de gestão contratual atribuída a servidora nutricionista. Incompatibilidade com atribuições do cargo . Nulidade de portaria mantida.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Estado do Pará contra sentença que anulou portarias administrativas que designavam servidora nutricionista para exercer função de fiscalização de contrato administrativo, ao fundamento de incompatibilidade com suas atribuições legais.

II . Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a designação de nutricionista, ocupante de cargo técnico em gestão penitenciária, para atuar como fiscal de contrato administrativo referente ao fornecimento de alimentação, configura ilegalidade

III. Razões de decidir

3. Atribuições de fiscalização contratual constantes nas portarias impugnadas extrapolam o conteúdo das atividades típicas do cargo de nutricionista, conforme no edital do concurso público no qual a apelada foi aprovada .

4. O controle de legalidade dos atos administrativos pelo Judiciário é legítimo e aplicável ao caso concreto, em razão de flagrante ilegalidade e desvio de função da servidora.

5. Atividade de gestão contratual requer atribuições específicas não abrangidas pela função técnica de nutrição exercida pela autora, configurando afronta ao princípio da legalidade administrativa .

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, caput; CPC, arts. 487, I; Lei nº 8.666/1993, art. 67 .

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 947843 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14 .06.2016.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08168464520218140006 27475203, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto ao dano moral coletivo, a conduta institucional do Município extrapolou a mera irregularidade. A imposição de trabalho presencial em cenário de crise sanintária global, para funções estranhas ao cargo e sem os equipamentos de proteção adequados, constitui ofensa grave à dignidade da categoria. O dano, neste caso, é *in re ipsa*, decorrendo da própria gravidade da exposição indevida do coletivo profissional. A indenização fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e punitivo da medida.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, a alegação de iliquidez da sentença não procede. A condenação em dano moral coletivo possui valor certo e determinado, o que atrai a aplicação do percentual fixado sobre o valor da condenação, em plena conformidade com o art. 85, §3º do CPC.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 22/06/2026